Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702437-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA CARDOSO DE AMORIM AGRAVADO: WERLEN JULLIOS OLIMPIO DE MENDONCA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA CARDOSO DE AMORIM em face da decisão, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos de cumprimento de sentença no 0716744-73.2022.8.07.0006, na qual se ressalvou que após o decurso do prazo para o pagamento voluntário, inicia-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser comprovada a devida garantia do juízo, conforme Enunciado 117 - Cível - FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial". A agravante argumenta haver excesso de execução e pugna pela anulação da decisão recorrida, conferindo-se à executada prazo para apresentação de impugnação, independentemente de garantia do juízo ou, subsidiariamente, que a petição de ID 174683944, seja recebida como impugnação ou exceção de pré-executividade. Requer a antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia da decisão recorrida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pela agravante. Conheço do agravo de instrumento, uma vez que é próprio e tempestivo, nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do CPC. No caso ora em análise, na apertada cognição sumária prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O risco de dano irreparável é evidente, tendo em vista o alto valor cobrado, o que pode vir a comprometer o seu sustento, além da possibilidade de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida objeto de discussão judicial. Quanto à necessidade de garantia do juízo para que a parte apresente impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se que a Lei 9099/95, na Secção XV, "Da Execução", não prevê, expressamente, a necessidade de se garantir o Juízo para o processamento e julgamento dos embargos do devedor ao cumprimento de sentença, uma vez que o disposto no §1o, do art. 53 da referida Lei, trata de execução de título extrajudicial. Por outro lado, o art. 525 do CPC, prevê que o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo, in verbis: "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação". Ademais, o § 6o, do artigo 525, do CPC, aduz que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo à impugnação, o que não foi o caso dos autos originários. Nesse sentido, destaco precedente pertinente à necessidade ou não de garantia do juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial de fase de cumprimento de sentença. O agravante requer tutela de urgência com efeito suspensivo. Em suas razões narra que, em grau recursal, houve a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a concessão da gratuidade de justiça, o que, por consequência, suspendeu a exigibilidade da sucumbência. Argui preliminar de ilegitimidade ativa da parte para propor cumprimento de sentença quando há condenação exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios. No mérito, alega que houve a revogação da gratuidade de justiça sem que houvessem sido apresentadas provas materiais e contundentes da alteração da condição econômica do beneficiado. Sustenta que houve flagrante erro de procedimento do juízo a quo ao determinar o depósito de garantia do juízo para a propositura de impugnação ao cumprimento de sentença. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Concedida tutela de urgência com efeito suspensivo ao ID 37274275. III. "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação" (Súmula 7/TUJ). IV. A arguição de ilegitimidade ativa da parte para propor cumprimento de sentença quando há condenação exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios não deve prosperar. Isso porque a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, apesar de os honorários constituírem direito autônomo do advogado, a legitimidade para execução dos honorários de sucumbência é concorrente entre a parte e o advogado. V. Sobressai dos autos originais que a gratuidade de justiça foi deferida ao agravante em grau recursal, sem que tenha havido a impugnação ao pleito em contrarrazões, tendo o acórdão transitado em julgado em 26/04/2022, sem que a parte contrária se insurgisse contra a concessão do benefício. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". VI. Para que se revogue o benefício da justiça gratuita não bastam meras alegações, cabendo à parte que a requer a efetiva comprovação da modificação da situação do beneficiário após o deferimento da gratuidade. VII. Quanto à necessidade de garantia do juízo para que a parte apresente impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se que, à luz do art. 525 do CPC o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo. VIII. Desse modo, diante do objeto da decisão agravada, esta deve ser reformada para determinar ao juízo de origem que aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante sem necessidade de prévia garantia do juízo. IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o juízo de origem aprecie os termos da impugnação ao cumprimento de sentença sem necessidade de prévia garantia do juízo. X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1618526, 07011232020228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pleito de antecipação de tutela para conceder efeito suspensivo ao presente recurso para sustar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito